Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715015-09.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA DE ESPANHA RECORRIDAS: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. I – A responsabilização da construtora e incorporadora por vícios construtivos demanda a prova da existência do vício na ocasião de entrega do empreendimento. II – Uma vez que a construção observou os projetos elétricos previamente apresentados e aprovados pela Administração Pública, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela CEB, não é possível afirmar a existência de vício construtivo necessário à configuração da responsabilidade das rés pleiteada pelo autor. III – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 205 e 618, e seguintes, todos do CC, bem como enunciado 194 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade do construtor/incorporador pela reparação dos vícios construtivos nos cinco anos subsequentes à entrega da obra, notadamente pelo gasto efetuado no quadro de energia. Em sede de contrarrazões, as recorridas ROSSI RESIDENCIAL S.A. e SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO CARLOS AREOSA, OAB/SP 323.492A (ID. 39929106). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 194 da Súmula do STJ, pois “Segundo prevê o art. 105, III, "a", da CF/1988, não é cabível recurso especial fundado em violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal” (REsp 1979120/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 205 e 618, e seguintes, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Uma vez não comprovado o vício construtivo, não há responsabilidade das apeladas-rés pelo pagamento da indenização pleiteada pelo apelado-autor” (ID. 33903596). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes às recorridas ROSSI RESIDENCIAL S.A. e SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO CARLOS AREOSA, OAB/SP 323.492A (ID. 39929106). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016